Tribunal: TJBA
Processo: 0504580-76.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0504580-76.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES: GERALDO DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s): MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE VERBAS DE FÉRIAS. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível em ação que buscava reconhecer a não incidência de imposto de renda sobre verbas que os autores, servidores públicos estaduais, alegavam ter natureza indenizatória (férias não gozadas e licença-prêmio). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição ao afirmar que não havia comprovação de documentos relativos ao desconto do imposto de renda sobre férias; e (ii) omissão quanto às informações prestadas pelos Embargantes sobre a percepção de 1/3 de adicional de férias e impossibilidade de apresentação de documentação sobre o pedido de conversão em pecúnia. III. Razões de decidir 3. Inexistência de contradição no acórdão, que expressamente analisou os contracheques juntados e concluiu que as rubricas lançadas não permitiam concluir, por si só, que as verbas tinham natureza indenizatória. 4. Ausência de omissão, porque o acórdão fundamentou adequadamente a insuficiência probatória quanto à natureza indenizatória das verbas, reconhecendo a aplicabilidade das Súmulas 125 e 386 do STJ, porém condicionada à comprovação de que as férias e licenças-prêmio não foram gozadas por necessidade de serviço. 5. A alegação sobre impossibilidade de acesso a documentos retidos pela secretaria de origem constitui inovação recursal trazida apenas em sede de embargos declaratórios, não podendo ser objeto de análise. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito e reforma do julgado. 2. A mera nomenclatura das rubricas em contracheques não é suficiente para comprovar a natureza indenizatória de verbas, sendo indispensável demonstrar que as férias ou licenças-prêmio não foram gozadas por necessidade de serviço." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 1.022, I e II, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0504580-76.2015.8.05.0001, sendo Embargantes Geraldo dos Santos e outros e Embargado Estado da Bahia, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator